Tribunal: STF
Processo: ARE 1399175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. INACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA BASE. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES ATINENTES AO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. COM FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A suposta falta de provas com relação à autoria, após cuidadosa análise do acervo probatório, não se verifica. Com efeito, tanto fase inquisitiva quanto na judicial a vítima foi segura e firme ao descrever todo o iter criminis, deixando extreme de dúvidas a subsunção das condutas dos Apelantes ao tipo penal do artigo art. 157,8 2º, le II,do Código Penal. 



    2 . Dosimetria redimensionada.



    3 . Primeira fase revisão da culpabilidade, pois valorada em elementos inerentes ao tipo penal, não havendo que se falar em reprovabilidade exacerbada.



    4 . Terceira fase subsistem as causas de aumento de pena previstas no art. 157, 8 2º, inciso | (arma de fogo) e II (concurso de agentes), com destaque de que o instrumento bélico foi utilizado para a intimidação da vítima por um dos réus, contudo, sendo circunstância objetiva, se comunica aos coautores, mesmo quando não seja este executor direto do delito, vez que elementar do crime.



    5 . Mantém-se os demais termos da sentença.



    6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que pertine ao pedido de absolvição em relação ao crime de roubo, haja vista a suposta fragilidade do acervo probatório colhido, a tese merece reproche.



    A suposta falta de provas com relação à autoria, após cuidadosa análise do acervo probatório, não se verifica. Com efeito, tanto fase inquisitiva quanto na judicial a vítima foi segura e firme ao descrever todo o iter criminis, não restando dúvidas a subsunção da conduta dos Apelantes ao tipo penal correlato ao delito de roubo majorado.



    (...)



    Observa-se que na fase judicial a vítima ltana Amador da Silva foi enfática ao afirmar que os Acusados, em concurso, realizaram o roubo,descrevendo com precisão os atos atribuídos a cada um dos réus para consumação do delito tipificado.



    (...)



    De igual forma, os policiais militares embora não tenham presenciado os fatos, afirmaram que após receberem a informação do ocorrido via rádio,interceptaram o veículo em que se encontravam os acusados, encontrando comestes os elementos os quais corroboraram para apreensão dos réus.



    (...)



    Mister esclarecer, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares são válidos até prova em contrário (presunção juris tantum), isso em razão de gozarem de presunção legal de veracidade, eis que exercem o munus na qualidade de Servidores Públicos. Logo, os mesmos têm elevado valor probante quando em harmonia com o arcabouço das provas coligidas.



    (...)



    Diante do quando explanado, vislumbra-se, pois, a robustez do acervo probatório coligido, restando hercúlea e impossível a tarefa de albergara tese absolutória suscitada pela Defesa, de modo que a sentença condenatória, há de ser mantida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente